Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717634-04.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CAMILA NOBREGA DE OLIVEIRA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O A apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. possui cadastro como parceira para expedição eletrônica desde 09/03/2020. Assim, não há como deferir o pedido o pedido de publicação única e exclusivamente em nome do advogado indicado, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para análise do recurso. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator